Tribunal: TJES
Processo: 5005196-71.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005196-71.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAYRAN RAFAEL DOS SANTOS
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FACULDADE DE ESCOLHA DE SEGURADORA DIVERSA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005196-71.2024.8.08.0050

Recorrente: HAYRAN RAFAEL DOS SANTOS

Recorrido: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FACULDADE DE ESCOLHA DE SEGURADORA DIVERSA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a regularidade da cobrança do seguro prestamista inserido no contrato de financiamento firmado entre as partes, bem como afastando a pretensão de indenização por danos morais. Inconformado, o recorrente busca a reforma integral do julgado, a fim de ver declarada a nulidade da contratação do seguro prestamista, reconhecendo-se a prática de venda casada, com consequente restituição em dobro dos valores pagos e condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais.
O recorrido, por sua vez, em sede de contrarrazões, preliminarmente, roga pelo não conhecimento do recurso manejado pelo autor, por ofensa ao princípio da dialeticidade; impugna o pleito autoral de justiça gratuita; suscita preliminar de deserção. Meritoriamente, almeja a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) Definir a legalidade ou abusividade da tarifa de seguro contratada pela parte autora. (ii) Estabelecer se a parte autora faz jus à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de tarifa de seguro, bem como indenização por danos morais.

III. DA PRELIMINAR

3.
Primeiramente, verifico que o recorrido ventilou, em suas contrarrazões, impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, todavia, rejeito-a, eis que este comprovou que faz jus às benesses.

4.
Rejeito também a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso manejado pela parte autora apresenta de forma clara e objetiva as razões pelas quais almeja a reforma da sentença, atacando-a diretamente e apresentando congruência com o
Decisum
recorrido.

5.
Por fim, alega o recorrido a ausência de pressupostos para a admissibilidade do recurso inominado, sob o argumento de que a recorrente não efetuou o recolhimento do preparo no prazo legal, sendo o caso de deserção. Sem razão. A matéria atinente à gratuidade de justiça foi devidamente apreciada por este relator, que deferiu o benefício ao recorrente, razão pela qual não subsiste a alegação de ausência de preparo. Ademais, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural é prevista no art. 99, § 3º, do CPC, incumbindo à parte contrária fazer prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Dessa forma, rejeita-se a preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado merece ser parcialmente reformado. Posto isto, friso inicialmente que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo. Fato é que as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios do contrato.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto aos seguintes pontos:

7. Seguro Prestamista:

A utilização de tal tarifa tem por finalidade a proteção da parte postulante, que, em caso de qualquer sinistro, terá assegurado o adimplemento contratual. O próprio contrato de adesão, ao prever a cláusula securitária prestamista, congrega a proteção em prol dos pactuantes, de modo que, na ocorrência de sinistro ou do desemprego involuntário do contratante, haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante.

8.
Sob tal contexto, resta evidente que não se cuida de estipulação de interesse unilateral do agente financeiro, mas de ambos os contraentes. Entretanto, há de ser respeitada a liberdade de contratação do consumidor, sem o que estaria tipificada a figura da “venda casada” (CDC, art. 39, inciso I). Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o
Tema nº 972
nos seguintes termos: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente, consubstanciado nos arestos dos REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

9.
Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento.
No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ.
Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada abusiva, restituindo-se de forma simples à parte postulante da quantia gravada como seguro prestamista.

10. Danos Morais:
Quanto aos danos morais, vejo que a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de não restar caracterizado o dano moral em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais, se amoldando perfeitamente ao caso em apreço. A partir de tal paradigma, esta 5ª Turma Recursal igualmente firmou entendimento no sentido de que não havendo outros fatores externos que possam levar ao reconhecimento dos danos morais, a mera discussão de cláusulas contratuais não é capaz de caracterizar fato passível de indenização extrapatrimonial. (RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014, TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018).

V. DISPOSITIVO E TESE

11.
Pelas razões aqui apontadas,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando parcialmente a sentença de piso, para o fim de se reconhecer a abusividade e, em consequência, determinar a restituição à parte postulante da seguinte cobrança contratual, consoante instrumento firmado entre as partes:
SEGURO (CDC PROTEGIDO COM DESEMPREGO)
, consistente no valor
simples
de
R$ 2.016,98
(dois mil e dezesseis reais e noventa e oito centavos), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (Selic, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. “A contratação de seguro embutido em contrato de financiamento caracteriza
venda casada quando a instituição financeira não comprova ter oferecido ao consumidor a opção de contratar com outra seguradora.”

2. “A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, exige a comprovaçã
o de má-fé do fornecedor.”

3. “O mero dissabor decorrente de discussão sobre cláusulas contratuais não configura dano moral indenizável.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 39, I; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; ADI 2591-1/DF; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.578.553/SP; REsp 1.639.320/SP; REsp 1.639.259/SP; REsp 1639320/SP; REsp 1639259/SP;

Tema nº 972/STJ; RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014, TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018; Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, procedimento 009/2013.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)